Tribunal: TJSP
Processo: 1007856-27.2018.8.26.0047
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Trânsito - Mandado de Segurança – Reexame necessário – Procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir – Auto de infração que gerou pontuação pendente de recurso – Inscrição de pontuação em prontuário anteriormente à existência de decisão definitiva em processo administrativo – Descabimento, eis que caracterizador de verdadeira antecipação de penalidade - Impossibilidade de

Ementa:
Trânsito - Mandado de Segurança – Reexame necessário – Procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir – Auto de infração que gerou pontuação pendente de recurso – Inscrição de pontuação em prontuário anteriormente à existência de decisão definitiva em processo administrativo – Descabimento, eis que caracterizador de verdadeira antecipação de penalidade - Impossibilidade de imposição de penalidade antes da definitividade da autuação, mediante o trânsito em julgado do procedimento administrativo – Inteligência art. 6o da Resolução CONTRAN no 182/05 e do art. 290, parágrafo único do CTB – Vilipêndio ao devido processo legal, segurança jurídica, ampla defesa e à presunção de inocência - Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal de Justiça - Sentença concessiva da ordem mantida – Reexame necessário desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1007856-27.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis,
em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido JEMENEZ MUNIZ
DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao reexame necessário. V.U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário n° 1007856-27.2018.8.26.0047
Impetrante: Jemenez Muniz de Carvalho
Impetrados: Diretor do Departamento Estadual de
Trânsito de Assis do Estado de São Paulo e
outro
Comarca: Assis
Vara: Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Paulo André Bueno de Camargo
TJSP (voto no 16943)
Trânsito - Mandado de Segurança
Reexame
necessário
Procedimento administrativo de
suspensão do direito de dirigir Auto de infração
que gerou pontuação pendente de recurso

Inscrição
de
pontuação
em
prontuário
anteriormente à existência de decisão definitiva em
processo administrativo Descabimento, eis que
caracterizador
de
verdadeira
antecipação
de
penalidade - Impossibilidade de imposição de
penalidade antes da definitividade da autuação,
mediante o trânsito em julgado do procedimento
administrativo Inteligência art. 6o da Resolução
CONTRAN no 182/05 e do art. 290, parágrafo único
do CTB
Vilipêndio ao devido processo legal,
segurança jurídica, ampla defesa e à presunção de
inocência - Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal
de Justiça - Sentença concessiva da ordem mantida
Reexame necessário desprovido

Reexame necessário de sentença proferida nos
autos de mandado de segurança impetrado por Jemenez Muniz de
Carvalho em face do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Assis do Estado de São Paulo e outro, os quais tramitaram na Vara
de Fazenda Pública da Comarca de Assis, cuja ordem foi concedida
para o fim de declarar a nulidade do processo administrativo de
suspensão do direito de dirigir do impetrante, tornando definitiva a liminar
anteriormente concedida.
O
Ministério
Público
manifestara-se
previamente pelo desinteresse em atuar no feito (fls. 34/38).
Decorrido in albis o prazo para interposição de
recurso, os autos foram remetidos a este grau, em virtude do reexame
necessário (art. 14, §1o da Lei 12.016/09).
Tal, em abreviado, o relatório.
Trata-se, na origem, de mandado de segurança
impetrado por Jemenez Muniz de Carvalho em face do Diretor do
Departamento Estadual de Trânsito de Assis do Estado de São
Paulo e outro, sustentando, em síntese, que teve contra si instaurado
procedimento de suspensão do direito de dirigir no 0000640-3/2018, por
ter atingido 22 pontos na carteira de habilitação, decorrente de cinco
infrações de trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, alega que estava pendente de recurso
administrativo o auto de infração no 1J918225-5, com penalidade de 04
pontos, de modo que o impetrante não atingiu o limite necessários à
instauração do procedimento de suspensão ao direito de dirigir, nos
termos do artigo 261, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.
Pugnou pela concessão da segurança para
anular o respectivo procedimento administrativo, determinando a
exclusão definitiva da pontuação correspondente ao auto de infração
cancelado do prontuário do condutor.
A r. sentença concessiva da ordem não
comporta qualquer reparo.
Dessume-se
dos
autos
que
o
processo
administrativo de suspensão do direito de dirigir do impetrante foi
instaurado em 11.08.2018 (fl. 14), quando ainda pendia de análise o
recurso administrativo ao CETRAN do auto de infração 1J918225-5, que
foi julgado somente em 25.9.2019 (fl. 18).
Com efeito, a instauração de procedimento de
suspensão de direito de dirigir utilizando-se de pontuações decorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de autos de infração, em que pesam recurso questionando a
regularidade da autuação, malfere frontalmente ao princípio constitucional
da presunção de inocência (art. 5o, LVII da CRFB), impingindo punição à
condutora antes do trânsito em julgado da decisão condenatória.
Evidentemente, para que seja possível a
aplicação de penalidade, é necessária certeza acerca da regularidade
das infrações imputadas à condutora, o que somente ocorre com o
julgamento definitivo do procedimento administrativo.
Além disso, não se pode olvidar que o diploma
de trânsito prevê a necessidade de se esgotar os meios de defesa da
infração na esfera administrativa, nos termos do artigo 6o da Resolução
CONTRAN no 182/05, in verbis:
Art. 6o. Esgotados todos os meios de defesa da
infração na esfera administrativa, os pontos serão
considerados para fins de instauração de processo
administrativo para aplicação da penalidade de
suspensão do direito de dirigir.
(...)
§ 2o. Se a infração cometida for objeto de recurso
em tramitação na esfera administrativa ou de
apreciação judicial,
os
pontos
correspondentes
ficarão suspensos até o julgamento e, sendo
mantida
a
penalidade,
os
mesmos
serão
computados, observado o período de doze meses,
considerada a data da infração.
De fato, conforme se depreende da literalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do dispositivo, os pontos decorrentes da infração de trânsito somente
serão computados no prontuário da condutora após a ultimação do
procedimento administrativo de sua imposição, sem o que não poderá ter
início o expediente para suspensão ou cassação do direito de dirigir.
Dessa forma, a pontuação correspondente ao
auto de infração no 1J918225-5 deveria ter ficado suspensa até o
julgamento do recurso, tendo sido injustificada a suspensão ao direito de
dirigir do impetrante antes de concluído o procedimento administrativo,
medida que, por constituir verdadeira antecipação de condenação, é
vedada, conforme art. 290, parágrafo único do CTB.
Art.
290.
Implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades:
I - o julgamento do recurso de que tratam os arts. 288
e 289;
II - a não interposição do recurso no prazo legal; e
III - o pagamento da multa, com reconhecimento da
infração
e
requerimento
de
encerramento
do
processo na fase em que se encontra, sem
apresentação de defesa ou recurso.
Parágrafo
único.
Esgotados
os
recursos,
as
penalidades aplicadas nos termos deste Código
serão cadastradas no RENACH.
Ora, evidente que a inscrição da pontuação sem
a apreciação do recurso no orbe administrativo caracteriza verdadeira
antecipação da execução punitiva, em vilipêndio ao devido processo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança jurídica, ampla defesa e à própria presunção de inocência. Nesse
cenário, inadmissível que a autoridade coatora proceda à efetiva
imposição de penalidade à parte impetrante.
Mutatis mutandis, esse posicionamento tem sido
amplamente acolhido pelo A. STJ e por este E. Tribunal de Justiça em
casos análogos:
Administrativo. Trânsito. Acúmulo de pontos na CNH.
Suspensão do direito de dirigir. Necessidade de
encerramento
do
processo
administrativo.
Interpretação conjugada do CTB e da resolução no
182/05 do CONTRAN.
1. Enquanto pendente de julgamento recurso em
processo administrativo para suspensão do direito
de dirigir, não incidirá nenhuma restrição no
prontuário do infrator, inclusive para fins de
renovação da CNH. Interpretação conjugada do art.
290, parágrafo único, do CTB e do art. 24 da
Resolução no 182/05 do Contran.
2. Recurso especial improvido. (STJ, REsp no 852.374/RS,
Rel. Min. CASTRO MEIRA, 2a Turma, j. 19.9.2006 o grifo o foi por
nós).
REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
Lançamento de pontuação no
prontuário da condutora referente a AIT questionado
administrativamente
cujo
recurso
encontra-se
pendente de julgamento - Inadmissibilidade
A
aplicação das sanções previstas no CTB reclama
prévio processo administrativo, com observação das
garantias constitucionais do devido processo legal,
contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV)
Cerceamento de defesa configurado Precedentes
desta Corte
Segurança concedida
Confirmação
da sentença
Reexame necessário não provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1047278-54.2019.8.26.0053;
Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de
Registro: 12/03/2020)
REMESSA
NECESSÁRIA

MANDADO
DE
SEGURANÇA PONTOS REFERENTES AO AUTO DE
INFRAÇÃO
INSERIDOS
NO
PRONTUÁRIO
DO
IMPETRANTE ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO
RECURSAL
Impossibilidade
Inteligência do art.
290, parágrafo único, do Código de Trânsito
Brasileiro
Precedentes deste E. Tribunal

Segurança
mantida.
NEGA-SE
PROVIMENTO
À
REMESSA NECESSÁRIA (TJSP; Remessa Necessária Cível
1000400-65.2019.8.26.0443; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Piedade - 1a Vara;
Data do Julgamento: 16/01/2012; Data de Registro: 25/03/2020)
Ante o exposto, de rigor a mantença do julgado
concessivo da ordem, impondo-se o desprovimento do reexame
necessário, nos termos da fundamentação supra.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.779
Remessa Necessária Cível no 1007856-27.2018.8.26.0047
Comarca: Assis
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Jemenez Muniz de Carvalho
Interessados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Diretor do Departamento
Estadual de Trânsito de Assis do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
11D837BC
12
13
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11E16E03
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007856-27.2018.8.26.0047 e o código de confirmação da tabela acima.